Tribunal: CARF
Processo: 18186.725441/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.725441/2013-85 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.091 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de agosto de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
NELL FURTADO LIMA TEIXEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a unidade de
origem promova, como lhe compete, a regularização processual instruindo os autos com cópia do
aviso de recebimento (AR) ou do extrato de consulta de postagem dos Correios, atestando a
intimação da contribuinte do acórdão no 16-67.828, de 23/04/2015 (fls. 39/45) ou, diante da
impossibilidade, certifique a data em que ocorreu a aludida ciência acerca da decisão proferida.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/45):
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
14, em 13/05/2013, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2009, onde foi constatada a omissão de rendimentos pagos pela São Paulo
Previdência, no valor de R$ 39.948,48.
Cientificada do lançamento em 23/05/2013 (fl. 34), a contribuinte apresentou, em
24/06/2013, a impugnação de fls. 02 a 07, alegando em suma, que:
1 - percebe anualmente duas rendas, uma referente à pensão e outra à
aposentadoria;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725441/2013-85
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725441/2013-85

2 - não obstante a ocorrência do desconto simplificado, à impugnante deveria ser
aplicado também o desconto para maiores de 65 anos, conforme determina a
legislação;
3 - a cobrança de R$ 16.332,66, além de abusiva, não obedece aos princípios da
razoabilidade e da moralidade;
4 - requer que seja permitida a dedução dos valores despendidos com
medicamentos e serviços médico-hospitalares;
5 - requer a revisão da multa de ofício, vez que abusiva e não aplicada em
consonância com os princípios administrativos que regem os atos da
Administração Pública.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não tendo oferecido à tributação rendimentos tributáveis auferidos no ano-
calendário, é correta a sua inclusão pela fiscalização.
ISENÇÃO MAIOR DE 65 ANOS - A isenção dos rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão auferidos por maior de 65 anos, é limitada e
não pode ser utilizada por mais de uma vez no mesmo ano-calendário. O valor
referente à parcela isenta do 13o salário não deve ser submetida ao ajuste anual,
visto que refere-se a rendimentos cuja tributação é exclusiva de fonte.
Cientificada da decisão, a contribuinte, por procuradora habilitada interpôs, em
21/07/2015, recurso voluntário (fls. 48/49), alegando ser portadora de moléstia grave (alienação
mental) desde dezembro de 2008, conforme se depreende dos documentos ora trazidos, emitidos
por serviço médico oficial do Estado de São Paulo, portanto os rendimentos de aposentadoria por
ela auferidos são isentos do imposto de renda, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/58.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 39.948,48, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada com o
reconhecimento do direito ao benefício fiscal em face da moléstia grave que lhe acometera.
Todavia, embora regularmente recebido o recurso voluntário pela unidade de
origem (fls. 59), não há como conferir a tempestividade da interposição recursal, pois não consta
dos autos nem o AR, o relatório de consulta dos Correios ou mesmo qualquer outro documento
atestando a ciência da contribuinte acerca da decisão recorrida.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725441/2013-85

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem promova, como lhe compete, a regularização processual instruindo os autos
com cópia do aviso de recebimento (AR) ou do extrato de consulta de postagem dos Correios,
atestando a intimação da contribuinte do acórdão no 16-67.828, de 23/04/2015 (fls. 39/45) ou,
diante da impossibilidade, certifique a data em que ocorreu a aludida ciência acerca da decisão
proferida.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Original